Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-16.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROTESTO GERAL DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM CONTESTAÇÃO. DESPACHO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NÃO ATENDIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. HIPÓTESES AUTORIZATIVAS NÃO CONFIGURADAS. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. Conquanto em contestação tenha havido protesto genérico para produção de provas, o julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa quando verificado que a parte interessada, regularmente intimada a especificar e justificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte.
2. Uma vez escoado o prazo para a parte juntar provas documentais, tem-se a preclusão do ato, não cabendo se conhecer de documentos preexistentes juntados intempestivamente, sobretudo, quando as justificativas apresentadas não restarem comprovadas. Inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.
3. A ausência de expresso saneamento do processo nos exatos termos do art. 357 do CPC não enseja, de per si, a nulidade da sentença se a parte não a alegar na primeira oportunidade de se manifestar nos autos e não comprovar a existência de eventual prejuízo (CPC, art. 278), máxime, como no caso, quando houve despacho de intimação para especificação de provas, no qual se alertou acerca da incidência dos ordinários encargos probatórios legalmente atribuídos pelo art. 373 do CPC, mas ela não o respondeu.
4. Apelação desprovida.